Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, LAD). NATUREZA E QUANTIDADE. REDUÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL. MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA.
1. Apelação em face da sentença em que se condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante a presença de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270/RS, em sede de repercussão geral.
3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente o fato de ser expressiva a quantidade de droga apreendida não é suficiente para impedir a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se não houver outros elementos indicando a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa. Contudo, a quantidade de droga serve para modular a fração de diminuição que, no caso, deve ser de 1/6 (um sexto), haja vista a apreensão de aproximadamente 1Kg de maconha.
4. A quantidade de dias-multa é reduzida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.